Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705207-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 33055171 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta a agravante que não se considerou que fora realizado o depósito elisivo transverso de valor que cobre os débitos efetivamente vencidos, não sendo possível a decretação falimentar com base em débitos não exigíveis. Afirma que demonstrou que possui capital suficiente para o pagamento da dívida cobrada, não havendo estado de insolvência. Repisa que, no pedido falimentar, apenas são exigíveis os valores vencidos, os quais servem de base para o depósito elisivo. Reitera que não estão preenchidos os três requisitos previstos no art. 94, inc. II, da Lei 11.101/2005 para a decretação da falência e que não resta demonstrada a ausência de bens penhoráveis. Discorre que a certidão indica valor que não corresponde ao montante devido, pois incluídos valores vencidos e vincendos informados pelo próprio agravado. Aduz que a penhora de bens, a existência de alta soma em conta judicial e a necessidade de preservação de inúmeros empregos demonstram a urgência e a plausibilidade do direito para a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 33418399). É o relatório. Decido. De início, impende salientar que o pedido de reconsideração não encontra previsão na legislação. Ademais, é cediço que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária, ou seja, se limita à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento do efeito suspensivo. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi oportunamente fundamentado, devendo a agravante aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 33055171. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora